Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. ALUGUEL. FIXAÇÃO ANTERIOR À DISSOLUÇÃO E PARTILHA. CARÁTER EXCEPCIONAL.
1. A análise da questão de mérito do agravo de instrumento, que engloba a totalidade dos argumentos apresentados pelas partes, torna prejudicado o julgamento do agravo interno, que pretendia apenas a reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
2. Em regra, a estipulação de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel por um dos ex-companheiros somente tem lugar após a dissolução da união estável e a realização da partilha.
3. A fixação do aluguel antes disso, em caráter excepcional, demanda a identificação inequívoca do conjunto de bens e do quinhão de cada uma das partes, bem como a avaliação atualizada do bem e do valor do aluguel de imóvel semelhante.
4. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.